Tribunal: TJPA
Processo: 0013884-87.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA ? NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA ? OBEDIÊNCIA À SÚMULA 23 DO TJPA ? PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DE CONFISSÃO ? IMPROCEDENTE ? RÉU ALEGOU SER USUARIO ? INAPLICÁVEL A ATENUNATE ? INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 630 STJ ? PLEITO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM DE 2/3 COM RELAÇÃO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS ? VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM ? APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO COM A JUSTIFICATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA ? IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA MESMA JUSTIFICATIVA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA ? REFORMA NECESSÁRIA ? REDUÇÃO DA PENA-BASE ? MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM 1/6 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, todas as circunstâncias foram valoradas como neutras. A natureza e quantidade da droga, circunstâncias previstas no art. 42 da lei nº. 11.343/2006, consideradas preponderantes quando se trata de crime relacionado à entorpecentes, foi considerada desfavorável ao réu, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.2. O Magistrado justificou a valoração negativa, na quantidade de 754,80 gramas de substância entorpecente denominada benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ?cocaína?, a qual tem alto poder viciante. 3. Contudo, verifico que a mesma justificativa foi utilizada para aplicar a diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar mínimo. Em sendo assim, para evitar bis in idem, deixo para valorar a natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aplicá-la na terceira fase, seguindo orientação das Cortes Superiores. 4. Segundo entendimento pacificado do STF, tais circunstâncias (natureza e quantidade da droga) não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e terceira fase da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem. 5. Desta forma, tenho por fixar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. 6. Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea, e a redução da pena em razão da atenuante. O pleito não merece prosperar. 7. O réu não confessou o crime de tráfico, limitou-se a dizer ser usuário de drogas, portanto não faz jus à atenuação da pena, nos termos da súmula 360 do STJ. 8. Desta forma, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena intermediaria foi mantida em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.9. Na terceira fase da dosimetria, o apelante pleiteia a aplicação do patamar de 2/3 de diminuição, relativa ao §4º do art. 33 da lei de drogas. 10. O Magistrado a quo, aplicou a diminuição em 1/6, justificando a fixação do patamar mínimo na quantidade e natureza da droga. 11. Considerando que a pena-base foi reduzida, para evitar a ocorrência de bis in idem, neste momento, é possível a manutenção da justificativa apresentada pelo magistrado a quo. 12. Desta forma, mantenho o patamar de 1/6 da pena, com relação a redução prevista no §4º do art. 33 da lei drogas, em razão da natureza e quantidade da droga aprendida em poder do réu (754,80 gramas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como Maconha). 13. Em sendo assim, fixo a pena final em 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa, calculada com base em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 14. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0013884-87.2018.814.0006.
APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - DOSIMETRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - OBEDIÊNCIA À SÚMULA 23 DO TJPA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DE CONFISSÃO - IMPROCEDENTE - RÉU ALEGOU SER USUARIO - INAPLICÁVEL A ATENUNATE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 630 STJ - PLEITO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM DE 2/3 COM RELAÇÃO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO COM A JUSTIFICATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA MESMA JUSTIFICATIVA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA - REFORMA NECESSÁRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM 1/6 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, todas as circunstâncias foram valoradas como neutras. A natureza e quantidade da droga, circunstâncias previstas no art. 42 da lei nº. 11.343/2006, consideradas preponderantes quando se trata de crime relacionado à entorpecentes, foi considerada desfavorável ao réu, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.
2.

O Magistrado justificou a valoração negativa, na quantidade de 754,80 gramas de substância entorpecente denominada benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿, a qual tem alto poder viciante.
3.

Contudo, verifico que a mesma justificativa foi utilizada para aplicar a diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar mínimo. Em sendo assim, para evitar
bis in idem
, deixo para valorar a natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aplicá-la na terceira fase, seguindo orientação das Cortes Superiores.
4.

Segundo entendimento pacificado do STF, tais circunstâncias (natureza e quantidade da droga) não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e terceira fase da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem
.
5.

Desta forma, tenho por fixar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja,
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
.
6.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea, e a redução da pena em razão da atenuante. O pleito não merece prosperar.
7.

O réu não confessou o crime de tráfico, limitou-se a dizer ser usuário de drogas, portanto não faz jus à atenuação da pena, nos termos da súmula 360 do STJ.
8.

Desta forma, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena intermediaria foi mantida em
05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
9.

Na terceira fase da dosimetria, o apelante pleiteia a aplicação do patamar de 2/3 de diminuição, relativa ao §4º do art. 33 da lei de drogas.
10.

O Magistrado
a quo
, aplicou a diminuição em 1/6, justificando a fixação do patamar mínimo na quantidade e natureza da droga.
11.

Considerando que a pena-base foi reduzida, para evitar a ocorrência de bis in idem, neste momento, é possível a manutenção da justificativa apresentada pelo magistrado a quo.
12.

Desta forma, mantenho o patamar de 1/6 da pena, com relação a redução prevista no §4º do art. 33 da lei drogas, em razão da natureza e quantidade da droga aprendida em poder do réu (754,80 gramas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como Maconha).
13.

Em sendo assim, fixo a pena final em
04 anos e 02 meses de reclusão

e 417 dias-multa, calculada com base em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
14.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
15.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0013884-87.2018.814.0006.
APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que a condenou a 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 520 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 20.11.2018, por volta das 19h30m, os policiais militares Diorgenes Lima de Aviz, Antônio Diego Lopes Costa e Lutermiro Junior Martins Rocha estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro da Águas Lindas, quando ao passarem pela Rua Fortaleza, visualizaram o denunciado, posteriormente identificado como ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA, conduzindo um carro modelo Chevrolet Classic 2015/2015, cor cinza, placa PSF-5010, o qual ao avistar a aproximação dos agentes públicos apresentou bastante nervosismo e acelerou o carro. Diante deste comportamento os policiais consideraram suspeito, resolveram fazer a abordagem.

Relata que durante a revista, encontraram atrás do banco do motorista uma sacola azul, contendo 01 balança de precisão, 05 embalagens armazenando porções grandes de substâncias semelhantes a droga conhecida popularmente como ¿cocaína¿ e, mais 04 embalagens plásticas transparentes de porções menores da mesma substância.

Perante a autoridade policial, o denunciado declarou que estava transportando os entorpecentes e que receberia a importância de R$ 500,00 pelo serviço. Por fim, informou que realiza esse tipo de ilícito há cerca de 03 meses.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 31.01.2019, conforme se observa à fl.22-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 90/94, a qual julgou procedente a acusação, para condenar a apelante pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 131/138, pugnando pelo redimensionamento da pena-base em 01 ano, bem como pela aplicação da atenuante de confissão espontânea e a fixação do quantum de 2/3 para a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

Em contrarrazões, às fls. 141/152, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 154/158, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso de apelação, para que se proceda nova dosimetria, limitando-se a utilizar a circunstância relativa a natureza e quantidade da droga apreendida somente em uma das fases do cálculo da pena, bem como que se verifique o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em plenário virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0013884-87.2018.814.0006.
APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Mérito.

Dosimetria

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base, considerando que apenas a quantidade e natureza da droga foram consideradas desfavoráveis ao réu.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, todas as circunstâncias foram valoradas como neutras. A natureza e quantidade da droga, circunstâncias previstas no art. 42 da lei nº. 11.343/2006, consideradas preponderantes quando se trata de crime relacionado à entorpecentes, foi considerada desfavorável ao réu, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

O Magistrado justificou a valoração negativa, na quantidade de 754,80 gramas de substância entorpecente denominada benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿, a qual tem alto poder viciante.

Contudo, verifico que a mesma justificativa foi utilizada para aplicar a diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da lei de drogas, em seu patamar mínimo. Em sendo assim, para evitar
bis in idem
, deixo para valorar a natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aplicada na terceira fase, seguindo orientação das Cortes Superiores.

Segundo entendimento pacificado do STF, tais circunstâncias (natureza e quantidade da droga) não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e terceira fase da dosimetria, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Segue entendimento do Supremo Tribunal Federal:
¿Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento
segundo o qual caracteriza bis in idem tal valoração tanto na primeira quanto na terceira fases do cálculo da pena
(ARE n. 666.334/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/5/2014). Tal compreensão também restou cristalizada pelo s. Superior Tribunal de Justiça. Assim,
a cisão da expressão 'natureza e quantidade da droga', trazida no artigo 42 da Lei de Drogas, com o objetivo de exasperação da pena-base e estabelecimento de óbice ou diminuição da fração redutora prevista no artigo 33, §4º da referida lei encerra burla a premissa acima fixada, na medida em que permite dupla penalização quando da dosimetria da pena
."
Acórdão 1208130
, 20180110243298APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019.
(grifos no original)
¿A natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas tanto para aumentar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado ou modular a fração de redução da pena, desde que considerada em apenas uma das fases, em respeito ao princípio do
ne bis in idem
."
Acórdão 1220504
, 20170110260293APR, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019
.

Desta forma, tenho por fixar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja,
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea, e a redução da pena em razão da atenuante. O pleito não merece prosperar.

O réu não confessou o crime de tráfico, limitou-se a dizer ser usuário de drogas, portanto não faz jus à atenuação da pena, nos termos da súmula 360 do STJ.
Súmula 630
-
STJ
: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Desta forma, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena intermediaria foi mantida em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, o apelante pleiteia a aplicação do patamar de 2/3 de diminuição, relativa ao §4º do art. 33 da lei de drogas.

O Magistrado
a quo
, aplicou a diminuição em 1/6, justificando a fixação do patamar mínimo na quantidade e natureza da droga.

Considerando que a pena-base foi reduzida, para evitar a ocorrência de bis in idem, neste momento, é possível a manutenção da justificativa apresentada pelo magistrado a quo.

Desta forma, mantenho o patamar de 1/6 da pena, com relação a redução prevista no §4º do art. 33 da lei drogas, em razão da natureza e quantidade da droga aprendida em poder do réu (754,80 gramas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como Maconha).

Em sendo assim, fixo a pena final em
04 anos e 02 meses de reclusão

e 417 dias-multa, calculada com base em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para afastar o
bis in idem
relacionado a quantidade e natureza da droga e assim reduzir a pena-base e consequentemente a pena definitiva.

É como voto.

Belém,11 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator